Tribunal: TJPA
Processo: 0806720-38.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806720-38.2018.8.14.0006

APELANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806720-38.2018.8.14.0006

APELANTE: AÇO BELEM COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: CESAR RODRIGO NUNES - OAB SP260942-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A,

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
.

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO DEFERIMENTO DA INICIAL E ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806720-38.2018.8.14.0006

APELANTE: AÇO BELEM COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: CESAR RODRIGO NUNES - OAB SP260942-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A,

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZER RA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AÇO BELEM COMERCIAL LTDA, contra sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do recorrente
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, art. 485, I, do Código de Processo Civil, custas pela parte autora.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que apresentou nos autos a contestação de id 3614123, havendo, portanto a triangularização e resistência inequívoca na lide e, apesar disso, a sentença apelada deixou de condenar o Apelado no ônus da sucumbência, alegando violação ao art. 85 do CPC.

Defende que além da nítida litigiosidade configurada na demanda de primeiro grau, deve ser considerada também o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da apelante, fixando-os no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 3614145), o banco apelado defende que uma vez que o único objeto do recurso é a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da Recorrente, o mesmo não poderia ser aviado pela mesma, mas sim por seus procuradores devidamente constituídos nos autos, razão pela qual entende que só o advogado tem legitimidade e interesse recursal para postular honorários ou sua majoração.

De outra monta, alega que o comparecimento do réu ao processo antes de cumprida a liminar não tem o efeito de suprir a citação, em razão da peculiaridade apresentada pela ação de busca e apreensão quanto ao momento oportuno para a apresentação de defesa, tanto que é facultado ao Requerente a desistência da ação, enquanto não cumprida a liminar, independente de consentimento do mesmo.

Ressalta que que não houve determinação de expedição de mandado de busca e apreensão e citação para a empresa Recorrente, uma vez que sequer houve o recebimento da exordial proposta pela ora Recorrida.

Defende ainda que as razões articuladas na contestação em nada contribuíram para o deslinde do feito, demonstrando sua total irrelevância no caso, evidenciado o descabimento da condenação desta Recorrida ao ônus da sucumbência.

Assim, defende que a sentença recorrida está em consonância a jurisprudência pátria, devendo ser mantida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao não arbitrar honorários de sucumbência, face o indeferimento da inicial e ausência de citação.

Em razão do indeferimento da petição inicial sem a condenação em honorários sucumbenciais, vem o Apelante reclamar a sua fixação da verba, sob o argumento de que apresentou nos autos a contestação.

Embora não se negue a possibilidade do réu comparecer espontaneamente aos autos dando-se por citado e contestando antes mesmo do início do prazo ofertado para defesa, torna-se imprescindível para tanto que seja ao menos deferida a peça inicial e determinada a citação do requerido, tendo em vista a efetiva possibilidade de o Juízo competente entender pelo indeferimento da exordial ou, inclusive, pela determinação de saneamento de algum defeito, nos termos do disposto pelo art. 321 do CPC.

Sob esse aspecto, Humberto
Theodoro Júnior afirma que:

“Com a distribuição, ou com a entrega da petição inicial ao juiz, instaurada se acha a relação processual (ainda não trilateral), e proposta se considera a ação.

Chegando a petição às mãos do juiz, caberá a este examinar seus requisitos intrínsecos e extrínsecos antes de despachá-la. Após esse exame, proferirá uma decisão que pode assumir três naturezas, a saber: a) de deferimento da citação: se a petição estiver em termos o juiz a despachará, ordenando a citação do réu para responder (art. 285). É o chamado despacho positivo. Cumprida a diligência deferida, o réu estará integrado à relação processual, tornando a completa. (...); b) saneamento da petição (...); c) indeferimento da petição (...).” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 48ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 406. Os grifos não estão no original).

Dessa forma, é de se concluir que a CONTESTAÇÃO apresentada antes do ato citatório é ato de mera liberalidade, não possuindo o condão de angularizar a relação processual – que, vale anotar, só se daria acaso fosse deferida a inicial e determinado a citação do Réu para formação da relação processual.

Logo, a conclusão lógica é de que em nenhum momento a ação proposta atendeu aos requisitos necessários para sua admissão, razão por que a intervenção espontânea da ré se tornou irrelevante ao deslinde do feito, não alterando em nada seu rumo. Veja-se que, tivesse a requerida se mantido inerte e aguardado a citação, o resultado da demanda seria idêntico, com sua extinção liminar, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Acerca do tema, aliás, os Tribunais de Justiça do país não destoam, já tendo assim decidido em casos similares à hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PREFERÊNCIA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEPÓSITO DO PREÇO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). ACLARATÓRIOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). RECURSO DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA QUE EXIGE O DEPÓSITO PRÉVIO DO PREÇO (ART. 92, § 4º, DA LEI N. 9.504/64). PROVIDÊNCIA AUSENTE. EXORDIAL NÃO RECEBIDA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 321, CAPUT, DO CPC.
OFERECIMENTO ESPONTÂNEO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PELA AUTORA QUE RESULTARIA, INVARIAVELMENTE, NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA QUE SE LIMITA AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA.
MULTA PROCESSUAL (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). ARGUIDO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. SUBSISTÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE QUANDO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PROLONGAR O ANDAMENTO DO FEITO. RECURSO QUE NÃO RESULTOU EM PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. SIMPLES EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03005823920178240081 Xaxim 0300582-39.2017.8.24.0081, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 10/09/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Assim, considerando a inexistência de triangularização da relação processual (autor, réu e Juiz), evidente a impossibilidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegra a bem lançada sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Des. Relator

Belém, 29/08/2024